Tribunal: STF
Processo: HC 211434
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 701.924/PR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 8 anos, 5 meses e 12 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de cárcere privado, por 6 vezes (art. 148, §1º, IV, do Código Penal), e concussão (art. 316 do CP).



    Colhe-se da denúncia (Doc. 2):



    No dia 6 de outubro de 2009. por volta das 17 horas, os denunciados LUIS MARTINS DOS REIS, guarda municipal, JOÃO MILCIADES AVALOS CARDOZO, policial civil, MOISES VICENTIN ELIAS, policial civil, e CLAUDIO ALVES FERREIRA, policial civil, em comunhão de desígnios e esforços, em razão e no exercício de suas funções, abordaram Valdinéia Silva quando ela chegava em sua residência, localizada na Rua Menotti Del Piccia. 27, Bairro Dom Pedro I, nesta cidade de Foz do Iguaçu, sendo sabedores de que contra a mesma existia mandado de prisão expedido pelo juízo criminal (vara única) de Centenário do Sul-PR, nos autos de medida cautelar n.0 109/2008, pela prática dos crimes previstos nos artigo 33 e 35 da Lei n.º 11.343/2006. 



    Ato contínuo, os denunciados LUIS MARTINS DOS REIS, JOÃO MILCIADES AVALOS CARDOZO, MOISES VICENTIN ELIAS e CLAUDIO ALVES FERREIRA conduziram Valdinéia Silva ao interior da casa e exigiram, diretamente, para si, em razão da função pública que exercem, a vantagem indevida de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para que não cumprissem o mandado de prisão que existia contra ela, sendo que Valdinéia, inicialmente, deu R$ 10.000,00 (dez mil reais) que já possuía em casa. Na sequência, depois de convencer os denunciados que não possuía o dinheiro exigido pelos agentes, Valdinéia conseguiu reduzir o valor exigido para o não cumprimento do mandado de prisão para R$ 25.000,00.



    Não dispondo a vítima de todo o valor, como forma de garantir que seria pago o restante do numerário exigido, os denunciados LUIS MARTINS DOS REIS, JOÃO MILCIADES AVALOS CARDOZO, MOISES VICENTIN ELIAS e CLAUDIO ALVES FERREIRA decidiram que Valdinéia Silva, Otavio Augusto de Souza Ferreira (sobrinho de Valdinéia) e as filhas dela Eduarda Caroline Silva Fagundes, Bruna Izabele Silva Fagundes, Maria Clara Silva Soares e Agatha Karin Soares da Silva, todas menores de dezoito anos, respectivamente com treze, seis, dois e um ano de idade, seriam mantidos em cárcere privado, sendo privados de liberdade na própria residência para que ninguém fugisse, sequestrando as nominadas pessoas com o fim de obter, para si, a indevida vantagem de R$ 15.000,00 (R$ 25.000,00 menos os R$ 10.000,00 já pagos) como condição do resgate, pelo que o denunciado LUIS MARTINS DOS REIS passou a noite na casa vigiando as vítimas. 



    Ao amanhecer, por volta das 4 horas e 30 minutos do dia 7 de outubro, Valdineia conseguiu convencer o denunciado LUIS MARTINS DOS REIS de que precisava sair, para visitar sua mãe que estava internada no Hospital Municipal, ocasião que Valdineia saiu com sua filha Agatha e não mais retornou, enquanto as demais pessoas eram mantidas privadas da sua liberdade na citada residência.



    Ainda no dia 7 de outubro, por volta das 10 horas, os denunciados JOÃO MILCIADES AVALOS CARDOZO, MOISES VICENTIN ELIAS e CLAUDIO ALVES FERREIRA dirigiram-se até a residência das vitimas e lá, juntamente com o denunciado LUIS MARTINS DOS REIS, obrigaram a vítima Otávio Augusto de Souza Ferreira a acompanhá-los até a Empresa Pit Stop Car, localizada na Av. República Argentina, n.“ 7060, Bairro Dona Fátima, nesta cidade, onde exigiram. diretamente, para si, em razão da função pública que exercem, vantagem indevida, eis que determinaram que o nominado obtivesse mais uma quantia em dinheiro. Naquele local, mediante a entrega de um veiculo Mitsubishi Pajero pertencente a Valdinela. Otávio obteve um empréstimo de R$ 10.000,00 (dez mil reais), dinheiro que foi repassado aos denunciados mediante entrega a LUIS MARTINS DOS REIS.



     De posse dos valores, e tendo em conta que Valdineia Silva havia se evadido os denunciados libertaram as demais vitimas. 



    O Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pela defesa, para reduzir a pena ao patamar de 8 anos, 1 mês e 10 dias, em regime inicial fechado (Doc. 12).



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal, cujo pedido foi julgado improcedente pelo Tribunal estadual (Doc. 17), em julgado assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL DE ACÓRDÃO. SEQUESTRO E CÁRCERE PRIVADO QUALIFICADO POR SEIS VEZES E CONCUSSÃO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA COM RELAÇÃO AO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO OU DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO EM RELAÇÃO AO DELITO DE CONCUSSÃO. NÃO CONHECIMENTO - INTENÇÃO DE REEXAME DE MATÉRIAS E PROVAS JÁ ANALISADAS EM SENTENÇA E ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO REVISIONAL IMPROCEDENTE. 



    Na sequência, impetrou-se Habeas Corpus direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Relator (Doc. 19), nos termos seguintes:



    Da mesma forma que ocorreu com a revisão criminal anteriormente ajuizada pela defesa do paciente (revisão criminal n. 0011617-38.2020.8.16.0000), a presente revisão criminal na realidade não chegou a ser conhecida pelo Tribunal de Justiça, ao fundamento de que os argumentos nela postos já haviam sido rechaçados, de forma exauriente, no julgamento da apelação criminal interposta contra a apelação, e de que a defesa, sem amparo em prova nova, pretendia se utilizar da revisão criminal como uma nova apelação, o que não encontra amparo no art. 621 do Código de Processo Penal. 



    Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão ora impugnado: 



    Com efeito, o requerente tenciona utilizar a ação de revisão criminal como um segundo recurso de apelação, pretendendo sim o reexame de todo o conjunto probatório, a fim de modificar a condenação, pois não trouxe prova nova e nem demonstrou de forma clara que se a condenação se deu de forma contrária à prova dos autos ao reconhecer a tipicidade e autoria dos delitos. Logo, o pedido não encontra amparo no art. 621, do Código de Processo Penal, não sendo a sentença e/ou acórdão contrários ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. 



    (...) 



    Desta feita, constata-se que as razões da insurgência ventiladas no presente pedido constituem óbice à cognoscibilidade da ação revisional, motivo pelo qual o voto é pela improcedência da presente revisional. (e-STJ fls. 16/19 – negritei) 



    Com efeito, a transcrição da ementa do acórdão proferido em sede de apelação criminal demonstra que as mesmas teses postas na presente revisão criminal já haviam sido examinadas e rebatidas pela Corte de origem no julgamento da apelação. 



    Eis a ementa do acórdão proferido em sede de apelação: 



    [...] 2. DO MÉRITO DAS APELAÇÕES. ALEGAÇÕES DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS. INADMISSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS DELITOS VASTAMENTE DEMONSTRADAS. MATERIAL PROBATÓRIO AMEALHADO APTO A AMPARAR O DECRETO CONDENATÓRIO [...] ARGUMENTOS DE ATIPICIDADE (OBJETIVA E SUBJETIVA) E DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA OS DELITOS DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU INVASÃO DE DOMICÍLIO. IMPROCEDÊNCIA. CRIMES DE CÁRCERE PRIVADO DEVIDAMENTE CARACTERIZADOS. 2.4. ALEGAÇÃO DE QUE O DELITO CONTRA A LIBERDADE APENAS CONSTITUIU "MEIO IDÔNEO OU EFICAZ" PARA A PRÁTICA DAQUELE CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, RAZÃO PELA QUAL SE VERIFICA A CONSUNÇÃO DAQUELE POR ESTE ÚLTIMO. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE CONCUSSÃO QUE É FORMAL, REALIZANDO-SE TÃO SOMENTE PELA EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA EM RAZÃO DO CARGO DO AGENTE, PELO QUE NÃO SE PODE CONSIDERAR QUE O CÁRCERE PRIVADO CONSTITUIU MEIO NORMAL, EFICAZ OU NECESSÁRIO PARA A SUA PRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES QUE IMPEDE O RECONHECIMENTO DA CONSUNÇÃO [...] 



    Diante desse contexto, não merece reparos o acórdão impugnado que não conheceu da revisão criminal, ao fundamento de que as alegações nela postas não se enquadram em nenhum dos permissivos do art. 621 do Código de Processo Penal, máxime por não indicarem a existência de prova nova, de patente violação a lei federal ou de manifesto julgamento contrário à prova dos autos. 



    Ao assim decidir, o Tribunal de Justiça se alinhou perfeitamente à jurisprudência desta Corte no sentido de que "A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, dispensando a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas" (AgRg no AREsp 1.563.982/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 5/12/2019). 



    Na mesma linha, entre outros, os seguintes julgados: […]



    Assim, como o Tribunal de Justiça não chegou a se manifestar sobre o mérito da controvérsia, revela-se, de consequência, inviável o exame das matérias aduzidas no presente habeas corpus diretamente pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância, porquanto estar-se-ia atuando em patente afronta à competência constitucional reconhecida a esta Corte, nos termos do art. 105 da Carta Magna. 



    Nesse sentido: […]



    Não se pode descurar, por fim, que admitir a análise direta por esta Corte de eventual ilegalidade não submetida ao crivo do Tribunal de origem denotaria patente desprestígio às instâncias ordinárias e inequívoco intento de desvirtuamento do ordenamento recursal ordinário, o que efetivamente tem se buscado coibir. 



    Portanto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: atipicidade do suposto crime de cárcere privado, seja porque não houve efetivo cancelamento do direito de ir e vir das vítimas, mas mera restrição temporária (constrangimento ilegal ou invasão de domicílio), seja porque a tipicidade subjetiva do crime em comento (dolo) não foi minimamente provada em relação a CLAUDIO ALVES. Requer, assim, o reconhecimento da atipicidade do suposto crime de cárcere privado.



     É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente